Tribunal: TJDFT
Processo: 0755391-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GARE – GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TESE 163 DO STF. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu a restituir à autora o valor das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais – GARE descontadas entre setembro/2018 e abril/2022. Ademais, a sentença pronunciou a prescrição das parcelas cobradas que antecedem a 27 de setembro de 2018. Em suas razões (ID 56017477), a recorrente alega, em síntese, que na base de cálculo da contribuição previdenciária são incluídos não só o vencimento do cargo efetivo, mas também as vantagens pecuniárias permanentes, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens. Aduz que a GARE é vantagem percebida em caráter permanente, não havendo que se falar em devolução das quantias correspondentes às contribuições previdenciárias que incidiram sobre a parcela, em razão do caráter solidário do regime previdenciário dos servidores públicos distritais. Assevera que a questão da natureza permanente ou transitória da GARE ainda é objeto de controvérsia jurídica. Pretende o conhecimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Requer, subsidiariamente, a aplicação do art. 313, V “a”, do CPC, com a consequente suspensão do processo até que se decida sobre a natureza da GARE.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 56017478).

III. Na origem, a autora pretende a condenação do réu à restituição das contribuições previdenciárias recolhidas sobre a GARE, no período compreendido entre agosto de 2018 e abril de 2022, no valor de e R$ 7.928,86 (sete mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos). Entende que não deve haver desconto previdenciário sobre tal gratificação, uma vez que referida rubrica não é paga aos servidores aposentados.

IV. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na incidência de contribuição previdenciária sobre a GARE.

V. De acordo com a Tese 163 do Supremo Tribunal Federal – STF, de repercussão geral: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

VI. A Contribuição Social do servidor público para custeio de seu regime próprio de Previdência somente deve incidir sobre a quantia recebida que servirá de parâmetro para o cálculo dos proventos de aposentadoria.

VII. As parcelas que se pretende o ressarcimento são as que incidiram sobre a GARE, as quais não são incorporáveis aos vencimentos de aposentadoria. Portanto, correta a sentença que condenou o DF à restituição das quantias descontadas em folha de pagamento a título de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação.

VIII. Ademais, não merece prosperar o pedido do recorrente de suspensão do processo nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Conforme já exposto, o STF já firmou entendimento sobre a controvérsia tema dos presentes autos no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário. Assim, devida à parte autora a restituição das contribuições previdenciárias sobre a GARE, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria. Destacam-se, ainda, precedentes deste Tribunal que corroboram o entendimento aqui exposto: Acórdão 1811769, 07316717720238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1769743, 07191546820228070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1755815, 07594451920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Sem custas diante da isenção legal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.